Tribunal: CARF
Processo: 11065.725088/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725088/2011-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.346 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOP VISION CALÇADOS EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do Recurso
Especial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009. (SÚMULA CARF No 119)
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725088/2011-07
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.725088/2011-07

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício),
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-004.119, proferido na Sessão de 14 de maio de 2014, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas, a seguir reproduzidos.
Dispositivo:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, em relação aos meses anteriores a 12/2008, seja
aplicada a multa de mora nos termos da redação anterior do artigo 35 da Lei
8.212/1991, limitando-se ao percentual máximo de 75% previsto no art. 44 da Lei no
9.430/1996, vencido o relator que dava provimento ao recurso e a conselheira Luciana
de Souza Espíndola Reis que negava provimento. Apresentará voto vencedor o
conselheiro Thiago Taborda Simões.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PARA EXIGÊNCIA DE DIVERSOS
TRIBUTOS.
PIS,
COFINS
E
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESNECESSIDADE DE UNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
Tratando-se de autos de infração lavrados para a exigência de tributos distintos (PIS,
COFINS e contribuições previdenciárias) verifica-se a desnecessidade, e até mesmo
impossibilidade, de reunião dos feitos para julgamento conjunto.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE COMPLETA
DA MATÉRIA
Não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar em relação a cada argumento da
parte, caso encontre fundamentação suficiente para formar seu convencimento e julgar
de forma completa o feito.
SIGILO FISCAL. INFORMAÇÕES FISCAIS DE CONTRIBUINTES NÃO
ABRANGIDOS PELA AÇÃO FISCAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por ter considerado, para a
fundamentação da autuação, informações fiscais de outros contribuintes que constavam
do banco de dados da Receita Federal.
SIMULAÇÃO.
EMPRESAS
INTERPOSTAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE
PRINCIPAL. LANÇAMENTO, POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que restou devidamente comprovado que os funcionários empregados
segurados registrados nas empresas tidas por interpostas, em verdade, possuem seu
vínculo em relação a outra empresa, esta a principal em relação às demais, merece ser
mantido o lançamento que entendeu pela prática de simulação para o não pagamento
das contribuições previdenciárias patronais e destinadas a terceiros.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.725088/2011-07

da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991), Limitando-se ao
percentual máximo de 75%. Recurso Voluntário Provido em Parte.
A contribuinte interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo
Presidente da Câmara.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Multa – Retroatividade benigna.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razoes recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o artigo 35 da
Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do contexto legislativo no qual está
inserido, sobretudo de forma totalmente dissociada das alterações introduzidas pela MP no 449 à
legislação previdenciária; que a Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da MP no 449 de
2008), ao mesmo tempo em que alterou a redação do artigo 35, introduziu na Lei de Organização
da Previdência Social o artigo 35-A, a fim de instituir uma nova sistemática de constituição dos
créditos tributários previdenciários e respectivos acréscimos legais de forma similar à sistemática
aplicável para os demais tributos federais; que pela redação do art. 35-A, efetuado o lançamento
de ofício das contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei no 8.212/91, deverá ser
aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96; que à semelhança do que
ocorre com os demais tributos federais, verificado que o contribuinte não realizou o
recolhimento da contribuição devida, cumpre à fiscalização realizar o lançamento de ofício e
aplicar a respectiva multa (de ofício) prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96; que, por outro
lado, como sói ocorrer com os demais tributos federais, a incidência da multa de mora ocorrerá
naqueles casos expressos no art. 61 da Lei no 9.430/96; que nas hipóteses em que o contribuinte
incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso, de forma espontânea, independente do
lançamento de ofício, efetuado com esteio no art. 149 do CTN; que, assim, o lançamento de
ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do tributo é exigido, além do principal e
dos juros moratórios, os valores relativos às penalidades pecuniárias que no caso consistirá na
multa de ofício; que a multa de ofício será aplicada quando realizado o lançamento para a
constituição do crédito tributário; que a incidência da multa de mora, por sua vez, ficará
reservada para aqueles casos nos quais o sujeito passivo, extemporaneamente, realiza o
pagamento ou o recolhimento antes do procedimento de oficio; que essa mesma sistemática
deverá ser aplicada às contribuições previdenciárias, em razão do advento da MP no 449 de 2008,
posteriormente convertida da Lei no 11.941/09; que a multa de mora, diante da novel sistemática,
tanto no microssistema previdenciário, quanto de acordo com a disciplina da Lei no 9.430
aplicável em relação aos demais tributos federais, não terá lugar nesse lançamento de ofício; que
a multa de mora e a multa de ofício são excludentes entre si, e deve prevalecer, na hipótese de
lançamento de ofício, a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, diante da
literalidade do art. 35-A.
A contribuinte apresentou as Contrarrazões de e-fls. 997 a 999 nas quais
propugna, inicialmente, pela intempestividade do Recurso Especial sob o argumento de que teria
apresentado Embargos de Declaração e, portanto, a decisão não seria definitiva. Quanto ao
mérito, argumenta que a Fazenda Nacional pretende a aplicação de legislação posterior menos
benéfica. Sustenta, também, que a Fazenda Nacional pretende uma decisão condicional.
É o relatório.

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.725088/2011-07

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. A
alegada intempestividade arguida pela contribuinte não procede. A Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial contra o Acórdão de Recurso Voluntário, nos termos do Regimento Interno do
CARF. Em caso de posterior Acórdão de Embargos, proferido com efeitos infringentes, poderia
interpor novo recurso, se fosse o caso, ou simplesmente aditar o recurso anterior, conforme
Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 343, de 2015, Anexo II, .art. 64, II. Confira-se:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
[...]
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial;
[...]
Quanto à alegação de que a Fazenda Nacional pretende a aplicação de legislação
posterior aos fatos, na verdade trata-se da definição de critério para a aplicação do princípio da
retroatividade benigna, portanto, de fato, envolve a possibilidade de aplicação de legislação
posterior, porém quando esta for mais benéfica ao sujeito passivo, nos termos da lei.
Conheço, portanto, do recurso.
Quanto ao mérito, trata-se de lançamentos constituídos pelos DEBCAD no
37.341.400-5 e 37.341.401-3, que tratam, respectivamente, de contribuição previdenciária
patronal sobre a totalidade das remunerações pagas e contribuições devidas pela empresa a
outras entidades (SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO. O período do
lançamento é 01/2008 a 12/2008.
Até o período 11/2008 foi aplicada a multa do inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430,
de 1.996, com a seguinte fundamentação constante do Relatório Fiscal:
10.3. Aos fatos geradores até 11/2008, para a apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores e ausência de recolhimento, a lavratura deve
ser feita com a penalidade menos severa resultante da comparação entre a aplicação da
multa de ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei no. 9.430/96 (75%) e a soma
da multa de mora do inciso I do art. 35 (24%) mais a multa prevista no § 5o do art. 32,
ambos da Lei no 8.212/91, aplicando-se a que for mais benéfica para o sujeito passivo.
10.4. No presente caso, a penalidade mais benéfica é a do inciso I do art. 44 da Lei no.
9.430/96 (75%), ambos da Lei no 8.212/91, como demonstrado nos Anexo 2A e 2B em
anexo.
O Acórdão de Recurso Voluntário deu provimento parcial ao recurso para que, em
relação ao período anterior a 12/2008 fosse aplicada a multa de mora, na redação anterior do art.
35, da Lei no 8.212, de 1991, limitada a 75%.
Fica claro que, como o lançamento já foi formalizado após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, a autoridade lançadora já aplicou a nova legislação, por se tratar,
segundo sua avaliação, de situação mais benéfica. Mais especificamente, a autoridade lançadora
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.346 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.725088/2011-07

comparou as multa do art. 44, I, da Lei no 8.212, de 1.991 com a soma das multas do art. 35, I e
32, §5o.
Ora, o procedimento adotado pela autoridade lançadora foi aquele que
posteriormente foi determinado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009 e que também é aquele que foi consagrado na jurisprudência do CARF e consubstanciado
na Súmula CARF no 119. Confira-se.
Súmula CARF no 119 - No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
É o caso, portanto, de aplicação da Súmula CARF no 119.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital